Tribunal: TJMT
Processo: 1012973-84.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012973-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), FERNANDO VERISSIMO DE CARVALHO - CPF: 389.830.008-05 (AGRAVADO), MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - CPF: 034.909.908-11 (ADVOGADO), THEUAN CARVALHO GOMES DA SILVA - CPF: 392.032.548-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, FÚTIL, EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA OFENDIDA E FEMINICÍDIO PRATICADO DURANTE A GESTAÇÃO [VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR] E ABORTO SEM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE - REMIÇÃO - APROVAÇÃO NO

EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM - PEDIDO MINISTERIAL PARA “CASSAR” A DECISÃO - CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO OU NÍVEL SUPERIOR ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA - REMIÇÃO CABÍVEL - INCENTIVO AOS ESTUDOS - PROPÓSITO DE READAPTAÇÃO AO CONVÍVIO SOCIAL - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADOS DO TJMT - DECISÃO PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o c. STJ,
“é cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois a aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino”
(REsp nº 1.854.391/DF; TJMT, AgExPe NU 1006427-47.2022.8.11.0000)

A Recomendação nº 44/2013 e a Resolução nº 391/2021 do CNJ visam, primordialmente,
“incentivar os apenados aos estudos, bem como à sua readaptação ao convívio social”
(STJ, AgRg no REsp nº 1.907.189/SC).

“O fato de o paciente já ter
nível superior
concluído antes do início da execução da
pena,
apenas o impede de receber o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir em função das horas de estudo, conforme a inteligência do art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal”
(STJ, HC nº 722.547/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1012973-84.2023.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

FERNANDO VERISSIMO DE CARVALHO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (SEEU N.U 2000797-29.2021.8.11.0064), que remiu 100 (cem) dias da pena do agravado

FERNANDO VERISSIMO DE CARVALHO
, decorrente de condenação por homicídio qualificado por motivo torpe, fútil, emprego de recurso que impossibilitou a defesa da ofendida e feminicídio praticado durante a gestação [violência doméstica e familiar] e aborto sem o consentimento da gestante, em concurso material, a 41 (quarenta e um) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, I, II, IV e VI e § 2º-A,

I c/c § 7º, I e art. 125, ambos do CP - (fls. 4/8 - ID

170928961).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS sustenta
“não ser cabível a remição por aprovação no ENEM”
ao reeducando que concluiu ensino médio e/ou nível superior antes de iniciar o cumprimento de pena
.

Pede provimento para
“cassar a decisão”
de
“remição pela submissão ao ENEM”
(fls. 10/14 - ID 170928962).

FERNANDO VERISSIMO DE CARVALHO
pugna pelo desprovimento
(fls. 16/25 - ID

170928964).

A decisão foi mantida pelo Juízo da Execução Penal, em oportunidade de retratação (fls. 432 - ID 170928968).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução – Remição pelo estudo – Decisão concedeu 100 dias de remição da pena decorrente da realização do ENEM – Insurgência ministerial – Postula a cassação da decisão, pois o paciente é médico e já possui nível superior – Alegações procedentes – O ENEM não mais certifica o aprendizado das habilidades do ensino médio desde 2017 – Somente o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos ENCCEJA certifica as competências dos ensinos fundamental e médio aos candidatos que ainda não possuem a escolaridade examinada – A Realização de ENEM por candidato que já possuía diploma de nível superior (médico) não possibilita a remição pela inexistência de estudo autodidata da educação básica – Pelo provimento do recurso.”
(Roberto Aparecido Turim, procurador de Justiça - fls. 442/446 - ID 175218183)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 30.5.2023, o Juízo da Execução Penal remiu 100 (cem) dias da pena do agravado,
“por submissão ao ENEM”
, nestes termos:

“Inicialmente é cabível salientar que, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores, a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, independe de conclusão do ensino médio em momento anterior ao início do cumprimento da pena e, até mesmo se o apenado já for portador de diploma de nível superior. [...]

Nessa ordem de ideias, recentemente foi editada nova orientação acerca do tema pelo STF, em 13/04/2021, quando do julgamento do Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 193.342/SC, restando definido que na carga horária mencionada na Recomendação nº 44 do CNJ já estão descontados os 50% da carga horária definida legalmente. Ou seja, para o ensino fundamental o cálculo é efetuado sobre 1.600 horas e para o ensino médio sobre 1.200 horas, já que a carga legal é de 3.200h e 2.400h, respectivamente.

Assim, levando-se em consideração que a carga horária referente ao ensino médio é de 1.200h, nos termos da Recomendação nº 44/2013 do CNJ e orientação do STF, bem como que o exame em comento possui 04 (quatro) áreas de conhecimento e uma redação, consoante reiterada jurisprudência, cada uma equivale a 20 (vinte) dias de remição.

Nesse ponto, importa mencionar que, em que pese o Exame Nacional do Ensino Médio não se prestar para a certificação de conclusão do ensino médio desde 2017, para a aprovação em referido exame era necessário atingir o mínimo de 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos em cada área de e 500 (quinhentos) pontos na prova de redação, consoante Portaria do INEP n. 144, de 24 de maio de 2012.

No caso dos autos, observa-se que o desempenho do apenado em referido exame deu-se de forma integral no ano de 2021.

Assim, considerando a documentação juntada nos autos, a qual comprova que no ano de 2021 o sentenciado obteve a pontuação mínima nas 05 áreas de conhecimento, e considerando que cada área pela qual foi aprovado corresponde a 20 (vinte) dias de remição, o Juízo declara 100 (cem) dias remidos em relação à realização do ENEM 2022.

Em relação à planilha de estudo referente ao ano de 2022, informando que o sentenciado estudou por 384 horas no Curso de Psicologia na UFR, considerando que o cálculo se dará à razão de um dia de pena para cada 12h (doze horas) de estudo, nos termos do art. 66, III, “c” c.c art. 126, § 1 °, I e II, ambos da Lei 7210/84, DECLARA-SE a remição de 32 (trinta e dois) dias a serem descontados da pena da pessoa condenada. [...]”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - fls. 4/8 - ID

170928961).

Pois bem.

O agravado foi aprovado no Exame Nacional de Ensino Médio - ENEM -, no ano de 2022, atingindo a pontuação mínima em 5 (cinco) áreas de conhecimento, o que equivale a 100 (cem dias) de remição, nos termos do art. 126 da LEP c/c a Recomendação nº 44/2013 e Resolução nº 391/2021, ambas do CNJ.

Segundo o c. STJ,
“é cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois a aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino”
(REsp nº 1.854.391/DF - Relatora: Min. Laurita Vaz - 6.10.2020).

No mesmo sentido, este e. Tribunal recentemente decidiu:

“É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio -
ENEM
ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois a aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino.”
(AgExPe NU 1006427-47.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 29.6.2022)

“Consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a remição da
pena
por estudo com base em aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, mesmo em relação ao apenado que já tenha concluído o ensino médio antes de se submeter à referida avaliação, devendo ser computados 20 dias de remição para cada área de conhecimento na qual o reeducando tenha atingido a pontuação mínima exigida.”
(AgExPe NU 1004248-43.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.5.2022)

Da mesma forma, o fato do reeducando possuir diploma de nível superior, antes do início do cumprimento da reprimenda imposta, não obsta a remição de pena por aprovação no ENEM, impedindo apenas o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir em função das horas de estudo, conforme disposto no art. 126, § 5º, da LEP.

Isso porque, a Recomendação nº 44/2013 e a Resolução nº 391/2021 do CNJ visam, primordialmente,
“incentivar os apenados aos estudos, bem como à sua readaptação ao convívio social”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.907.189/SC - Relator: Min. Felix Fischer -17.2.2021; AgRg no HC nº 643.709/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 26.2.2021).

A propósito, destacam-se os seguintes julgados do c. STJ:

“1. O art. 126 da Lei de Execução Penal determina que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. 2. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento e tem admitido a possibilidade de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal, como resultado de uma interpretação analógica in bonam partem da norma inserta no art. 126 da LEP. De outro lado,
a Recomendação n. 44/2013 do CNJ indica aos Tribunais a possibilidade de remição por aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
Verifica-se, portanto, que o objetivo deste
conjunto de regras acerca da remição da pena por aproveitamento dos estudos é o de incentivar os apenados aos estudos, bem como sua readaptação ao convívio social.
3. In casu, há razões suficientes para a excepcional concessão da remição ao apenado, pois, a aprovação do paciente no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, conforme o art. 126 da LEP e Recomendação n. 44/2013 do CNJ. 4.
O fato de o paciente já ter nível superior concluído antes do início da execução da pena, apenas o impede de receber o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir em função das horas de estudo, conforme a inteligência do art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal. 5. Agravo regimental não provido
.”
(AgRg no REsp nº 1673847/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 26.9.2018 - grifado)

“Esta Corte Superior firmou orientação no sentido de que é ‘viável a concessão da remição por atividades não expressas na lei, diante de uma interpretação extensiva in bonam partem do artigo 126 da Lei de Execução Penal’ (AgRg no AREsp n. 696.637/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4/3/2016). Assim está autorizada a concessão da remição pelo estudo nas hipóteses previstas na Recomendação n. 44/2013 e Resolução n. 391/2021, ambas do CNJ. Precedentes. [...] IV. Contudo, assente nesta Corte
Superior
que
‘O fato de o paciente já ter
nível superior
concluído antes do início da execução da
pena,
apenas o impede de receber o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir em função das horas de estudo, conforme a inteligência do art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal’
”
(HC nº 722.547/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) - 28.3.2022 - grifado)

Nesse quadro, a decisão agravada deve ser preservada para prestigiar o estudo [meio eficaz para o ajustamento do reeducando] e atender aos propósitos de ressocialização da LEP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 30.5.2023, o Juízo da Execução Penal remiu 100 (cem) dias da pena do agravado,
“por submissão ao ENEM”
, nestes termos:

“Inicialmente é cabível salientar que, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores, a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, independe de conclusão do ensino médio em momento anterior ao início do cumprimento da pena e, até mesmo se o apenado já for portador de diploma de nível superior. [...]

Nessa ordem de ideias, recentemente foi editada nova orientação acerca do tema pelo STF, em 13/04/2021, quando do julgamento do Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 193.342/SC, restando definido que na carga horária mencionada na Recomendação nº 44 do CNJ já estão descontados os 50% da carga horária definida legalmente. Ou seja, para o ensino fundamental o cálculo é efetuado sobre 1.600 horas e para o ensino médio sobre 1.200 horas, já que a carga legal é de 3.200h e 2.400h, respectivamente.

Assim, levando-se em consideração que a carga horária referente ao ensino médio é de 1.200h, nos termos da Recomendação nº 44/2013 do CNJ e orientação do STF, bem como que o exame em comento possui 04 (quatro) áreas de conhecimento e uma redação, consoante reiterada jurisprudência, cada uma equivale a 20 (vinte) dias de remição.

Nesse ponto, importa mencionar que, em que pese o Exame Nacional do Ensino Médio não se prestar para a certificação de conclusão do ensino médio desde 2017, para a aprovação em referido exame era necessário atingir o mínimo de 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos em cada área de e 500 (quinhentos) pontos na prova de redação, consoante Portaria do INEP n. 144, de 24 de maio de 2012.

No caso dos autos, observa-se que o desempenho do apenado em referido exame deu-se de forma integral no ano de 2021.

Assim, considerando a documentação juntada nos autos, a qual comprova que no ano de 2021 o sentenciado obteve a pontuação mínima nas 05 áreas de conhecimento, e considerando que cada área pela qual foi aprovado corresponde a 20 (vinte) dias de remição, o Juízo declara 100 (cem) dias remidos em relação à realização do ENEM 2022.

Em relação à planilha de estudo referente ao ano de 2022, informando que o sentenciado estudou por 384 horas no Curso de Psicologia na UFR, considerando que o cálculo se dará à razão de um dia de pena para cada 12h (doze horas) de estudo, nos termos do art. 66, III, “c” c.c art. 126, § 1 °, I e II, ambos da Lei 7210/84, DECLARA-SE a remição de 32 (trinta e dois) dias a serem descontados da pena da pessoa condenada. [...]”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - fls. 4/8 - ID

170928961).

Pois bem.

O agravado foi aprovado no Exame Nacional de Ensino Médio - ENEM -, no ano de 2022, atingindo a pontuação mínima em 5 (cinco) áreas de conhecimento, o que equivale a 100 (cem dias) de remição, nos termos do art. 126 da LEP c/c a Recomendação nº 44/2013 e Resolução nº 391/2021, ambas do CNJ.

Segundo o c. STJ,
“é cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois a aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino”
(REsp nº 1.854.391/DF - Relatora: Min. Laurita Vaz - 6.10.2020).

No mesmo sentido, este e. Tribunal recentemente decidiu:

“É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio -
ENEM
ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois a aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino.”
(AgExPe NU 1006427-47.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 29.6.2022)

“Consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a remição da
pena
por estudo com base em aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, mesmo em relação ao apenado que já tenha concluído o ensino médio antes de se submeter à referida avaliação, devendo ser computados 20 dias de remição para cada área de conhecimento na qual o reeducando tenha atingido a pontuação mínima exigida.”
(AgExPe NU 1004248-43.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.5.2022)

Da mesma forma, o fato do reeducando possuir diploma de nível superior, antes do início do cumprimento da reprimenda imposta, não obsta a remição de pena por aprovação no ENEM, impedindo apenas o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir em função das horas de estudo, conforme disposto no art. 126, § 5º, da LEP.

Isso porque, a Recomendação nº 44/2013 e a Resolução nº 391/2021 do CNJ visam, primordialmente,
“incentivar os apenados aos estudos, bem como à sua readaptação ao convívio social”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.907.189/SC - Relator: Min. Felix Fischer -17.2.2021; AgRg no HC nº 643.709/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 26.2.2021).

A propósito, destacam-se os seguintes julgados do c. STJ:

“1. O art. 126 da Lei de Execução Penal determina que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. 2. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento e tem admitido a possibilidade de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal, como resultado de uma interpretação analógica in bonam partem da norma inserta no art. 126 da LEP. De outro lado,
a Recomendação n. 44/2013 do CNJ indica aos Tribunais a possibilidade de remição por aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
Verifica-se, portanto, que o objetivo deste
conjunto de regras acerca da remição da pena por aproveitamento dos estudos é o de incentivar os apenados aos estudos, bem como sua readaptação ao convívio social.
3. In casu, há razões suficientes para a excepcional concessão da remição ao apenado, pois, a aprovação do paciente no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, conforme o art. 126 da LEP e Recomendação n. 44/2013 do CNJ. 4.
O fato de o paciente já ter nível superior concluído antes do início da execução da pena, apenas o impede de receber o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir em função das horas de estudo, conforme a inteligência do art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal. 5. Agravo regimental não provido
.”
(AgRg no REsp nº 1673847/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 26.9.2018 - grifado)

“Esta Corte Superior firmou orientação no sentido de que é ‘viável a concessão da remição por atividades não expressas na lei, diante de uma interpretação extensiva in bonam partem do artigo 126 da Lei de Execução Penal’ (AgRg no AREsp n. 696.637/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4/3/2016). Assim está autorizada a concessão da remição pelo estudo nas hipóteses previstas na Recomendação n. 44/2013 e Resolução n. 391/2021, ambas do CNJ. Precedentes. [...] IV. Contudo, assente nesta Corte
Superior
que
‘O fato de o paciente já ter
nível superior
concluído antes do início da execução da
pena,
apenas o impede de receber o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir em função das horas de estudo, conforme a inteligência do art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal’
”
(HC nº 722.547/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) - 28.3.2022 - grifado)

Nesse quadro, a decisão agravada deve ser preservada para prestigiar o estudo [meio eficaz para o ajustamento do reeducando] e atender aos propósitos de ressocialização da LEP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023